Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-49.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE MILITAR - ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI DOENÇA MENTAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL QUE VISAVA A COMPROVAR A DOENÇA MENTAL - LAUDO DA PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR CONSTATOU CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE TESTEMUNHO DESCONSTRUIR O EXAME MÉDICO - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO - PUNIÇÃO PREVISTA EM LEI - COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE NOVA FALTA GRAVE, FALTA AO SERVIÇO ENQUANTO ESTAVA CLASSIFICADO NO CONCEITO FUNCIONAL "C" - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000113-49.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/10/2022 Publicação: 26/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE MILITAR – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI DOENÇA MENTAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL QUE VISAVA A COMPROVAR A DOENÇA MENTAL – LAUDO DA PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR CONSTATOU CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE TESTEMUNHO DESCONSTRUIR O EXAME MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO – PUNIÇÃO PREVISTA EM LEI – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE NOVA FALTA GRAVE, FALTA AO SERVIÇO ENQUANTO ESTAVA CLASSIFICADO NO CONCEITO FUNCIONAL "C" – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marcus Vinicius Marcelino, curadora Sirlene Aparecida Marcelino e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença contida no Evento 41, que deixou de acolher as pretensões do apelante de ser reintegrado às fileiras da PMMG. O apelante ajuizou a presente ação perante a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Ipatinga/MG, por intermédio de sua curadora, argumentando que ingressou nas fileiras da PMMG em 01/06/1994 e que foi excluído disciplinarmente na data de 25/03/2015, com fundamento no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço de telefonista/recepcionista, no dia 31/01/2013, enquanto já se encontrava no conceito “c”. Sustentou que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) conteria vícios, pois “[...] não faltou ao serviço para o qual estava previamente escalado e sim a uma escala extra que o deixou confuso”. Disse que, por várias vezes, se apresentava para o trabalho quando não estava escalado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e que seria “[...] uma atitude no mínimo questionável, de escalar a pessoa, que já se sabia, como se expressa as testemunhas, tinhas grande dificuldades em assimilar, a escala normal e previa, e escalava o requerente de um dia para o outro e avisando-o por telefone, em cima da hora [...]”. Argumentou que os princípios da ampla defesa e do contraditório teriam sido violados, pois, na reunião de instalação da comissão processante, se encontrava “internado em clínica de recuperação a toxicômanos sem a menor condição de responder aos atos que lhe foram imputados”; que já estava, àquela época, interditado provisoriamente, conforme decisão proferida no Processo de n. 0313 13 008458-2, que tramitou na 2ª Vara de Família e sucessões da Comarca de Ipatinga/MG, e que, por isso “[...] não podia ser apresentada qualquer decisão contra o Autor, que não respondia pelos seus atos, sob pena de nulidade.”. Consta na petição inicial que o autor necessita de “[...] passar por um tratamento médico adequado para se ver livre da depressão, da dependência química e voltar para o seio da sociedade e de seu trabalho, para, assim exercê-lo com dignidade e, não nos momentos mais duros e difíceis de sua vida, se ver expurgado como animal indomável”. Argumentou que “[...] realmente faltou ao trabalho no dia 31/01/2013, devido aos males por que passava e não por vontade [...]” e que testemunhas comprovaram que o ora apelante já havia faltado ao serviço anteriormente e que ele já apresentava os sintomas da doença mental que lhe acomete. Aduziu o ora apelante que a testemunha Antônio Carlos Teixeira de Souza declarou que aquele estava em licença médica no dia anterior ao de sua falta, que teve ciência da sua escala de serviço, mas que teria ficado “[...] confuso quanto ao horário de serviço, fato este que o induziu a faltar ao serviço, aliado com o agravante do seu estado de saúde mental que já o deixava confuso”. Alegou ainda que algumas faltas ocorreram em razão de seu estado de saúde mental e que inexistem dúvidas acerca de sua incapacidade mental, depressão e dependência química à época do cometimento da infração disciplinar. Por fim, alegou que “os males da depressão, que foram maximizados em decorrência do vício contínuo do uso do álcool e outras drogas [...]”, teriam sido contraídos durante a atividade profissional; que os membros da comissão processante consideraram apenas o laudo da Perícia Psicopatológica da Junta Central de Saúde da Polícia Militar que, entretanto, a sua insanidade mental já acometia o apelante antes de ser interditado. Com tais argumentos, requereu o apelante, por meio de sua curadora, que lhe fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita e fosse o apelado condenado à reintegrá-lo, com o pagamento de todos os direitos advindos de tal declaração judicial, inclusive os salários não recebidos desde a data de sua exclusão, no valor de R$ 128.862,00 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O juiz de direito da Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Ipatinga/MG concedeu a gratuidade judiciária ao ora apelante, bem como determinou a citação do réu (Evento 1- arquivo “DESP37”). O Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação no Evento 1- arquivo “CONT36”, tendo o apelante oferecido impugnação no Evento 1- arquivo “IMPUGNAÇÃO49”. Intimadas, as partes declararam que não possuíam outras provas a produzir (Evento 1 – arquivos “MANI60” e “MANI64”.) O Ministério Público suscitou a incompetência da justiça comum estadual para o processamento e julgamento da ação contra ato administrativo-disciplinar. Acolhida a preliminar, os autos foram remetidos a esta justiça especializada (Evento 1, arquivo “DECL_COMPE47”). Nesta Justiça Militar, foi novamente determinada a especificação de provas, tendo o então autor requerido a produção das provas testemunhal e pericial (Evento 22), enquanto o Estado de Minas Gerais pugnado pelo julgamento antecipado da lide (Evento 23). O Ministério Público foi intimado, tendo em vista a presença de incapaz, oportunidade em que manifestou nada ter a requerer (Evento 21). O autor foi intimado para justificar as provas requeridas, e, após os esclarecimentos prestados por meio das petições acostadas aos Eventos 27 e 30, tal pedido foi indeferido, conforme decisão contida no Evento 31. O réu foi intimado a manifestar-se acerca dos documentos apresentados pelo autor, tendo requerido o desentranhamento dos mesmos, por não constituir fato novo (Evento 38). O juiz de direito, ao verificar a desnecessidade de produção de outras provas, proferiu a sentença constante no Evento 41, deixando de acolher as pretensões do autor, bem como condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Evento 45), reiterando os argumentos expostos na petição inicial e alegando que as provas indeferidas pelo juiz de primeiro grau visavam a comprovar que, à época dos fatos, o autor estaria acometido por “[...] um surto psicótico, o que torna desarrazoado exigir que ele comparecesse ao serviço.”. Diz o apelante que o PAD teria sido conduzido com “alto grau de parcialidade” e que pretende seja reconhecida a ausência de dolo ou culpa na conduta, tendo em vista que, à época, não possuía condição de compreender o caráter ilícito daquela conduta. Com tais argumentos, requer o apelante seja conhecido e provido o presente recurso, para que sejam acolhidas as suas pretensões expostas na petição inicial e, em pedido eventual, requer seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento na produção das provas necessárias para comprovar a sua inocência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O apelado ofertou as suas contrarrazões no Evento 51, reiterando os argumentos expostos em sua contestação e requerendo seja negado provimento ao presente recurso. Remetidos os autos ao Ministério Público, nos termos do disposto no inciso II do art. 178 do CPC, o Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reintegração do militar e a fixação de indenização por dano moral (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos documentos e argumentos expostos pelas partes, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se intacta a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. Pretende o apelante seja declarado nulo o ato administrativo disciplinar, pois aduz que a infração decorreu dos “[...] males da depressão, que foram maximizados em decorrência do vício contínuo do uso do álcool e outras drogas [...]”, bem como que teria faltado ao serviço pois estaria "confuso" quanto ao dia em que teria que trabalhar. Entretanto a eventual confusão do apelante quanto ao dia de trabalho não justifica a falta ao serviço, e portanto, o ato administrativo foi lastreado em situação de fato que efetivamente ocorreu. No que se refere à alegação do apelante de que, por ter sido interditado provisoriamente, “[...] não podia ser apresentada qualquer decisão contra o Autor, que não respondia pelos seus atos, sob pena de nulidade.”, verifico que, de acordo com sedimentado entendimento deste egrégio Tribunal, na hipótese de penalidade de demissão, não se faz necessário que o militar esteja pronto para o serviço, uma vez que a disposição contida no art. 44 da Lei n. 14.310/2002 não se aplica à sanção de demissão. Também não é possível acolher a tese do apelante de que sofria de doença mental que lhe retirou o entendimento sobre o caráter ilícito de sua conduta. O laudo da Perícia Psicopatológica da Junta Central de Saúde da Polícia Militar constatou que o apelante possuía capacidade de entendimento e autodeterminação, conforme fls. 10/12 do arquivo "COP8" juntado no Evento 1. O fato de o apelante ter sido interditado, de modo provisório, em 11/07/2013, não conduz à conclusão de que, na data da transgressão, em 31/01/2013, estivesse incapacitado de compreender o caráter ilícito de sua conduta. A alegada confusão não pode ser elevada à categoria de justificação para a falta ao serviço, pois não se trata de doença mental que pudesse retirar a capacidade de compreender o caráter transgressional da falta ao serviço para o qual foi escalado. Também não vislumbro qualquer cerceamento de defesa no fato de o magistrado de primeiro grau ter indeferido a produção de prova TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 testemunhal que visava a comprovar que, à época dos fatos, o apelante estaria acometido por “[...] um surto psicótico, o que torna desarrazoado exigir que ele comparecesse ao serviço.”. Ora, o exame pericial não constatou quaisquer transtornos mentais alienantes e nem invalidantes e, portanto, os testemunhos não teriam o condão de desconstruir a análise médica à qual foi submetida o militar, cujo laudo foi assinado por dois médicos. E, no presente processo, não cabe produzir uma prova que deveria/poderia ter sido produzida no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). Da mesma forma, não se pode acolher a alegação de que o apelante teria contraído, durante atividade profissional, “os males da depressão, que foram maximizados em decorrência do vício contínuo do uso do álcool e outras drogas [...]”. Não há qualquer prova de que tais situações tenham relação com a profissão então desenvolvida pelo recorrente. Conforme consignou o magistrado de primeiro grau, o uso de álcool e drogas não possui qualquer relação de causa e efeito com a atividade policial. E no processo judicial não há espaços para discutir o mérito da sanção disciplinar. Por fim, não vislumbro qualquer desproporcionalidade na punição aplicada. A sanção que demitiu o apelante das fileiras da PMMG em razão da prática de falta grave, enquanto estava classificado no conceito funcional "c", é prevista em lei. A proporcionalidade da sanção disciplinar é estabelecida pelo legislador e o Poder Judiciário não pode substituir a pena legal por outra que entender mais adequada. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator